Tribunal: STF
Processo: RE 428675
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo. Regimental.  Inadmissibilidade.
Impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não ocorrência.
Agravo regimental não provido. Não se admite agravo quando a parte
agravante não contesta os fundamentos da decisão agravada.
2.
RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a
matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição
de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
 VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.